Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. FALTA NÃO REABILITADA. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REQUISITO SUBJETIVO.

A prática de falta média, ainda não reabilitada, embora não seja hábil para interromper o prazo para concessão de benefícios e nem gere a regressão de regime, impede o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, pois não constatado o bom comportamento carcerário, demonstrando ausência de senso de disciplina e responsabilidade, fundamentais para o ingresso no regime aberto, conforme art. 114, II, da LEP.

Agravo desprovido.